Tribunal: STJ
Processo: 2390822-88.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215135 - SP (2025/0146445-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE BATISTA RIBEIRO IRMAO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS BALDIN - SP297254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DA
REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NORMA
PROCESSUAL.
APLICABILIDADE
IMEDIATA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
1.
1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), deu interpretação
conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo
de 15 anos para a execução provisória da condenação imposta pelo
Tribunal do Júri. Firmou-se a tese de que "a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta
pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
Não há falar em afronta aos princípios da presunção de inocência ou
2.
da não culpabilidade, tampouco em ausência de fundamentação da
decisão, quando a execução provisória decorre de expressa previsão
legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Trata-se de norma processual, podendo ser aplicada a delitos
3.
anteriores à sua vigência, sem que isso configure violação ao princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
A existência de acórdão estadual com entendimento diverso não
4.
vincula esta Corte Superior, sobretudo diante de tese firmada em
repercussão geral pela Suprema Corte.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48663447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 9c666314-7b8b-437a-b5ac-cfbc6c0eb7bd

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48663447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/07/2025 16:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 9c666314-7b8b-437a-b5ac-cfbc6c0eb7bd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215135 - SP (2025/0146445-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE BATISTA RIBEIRO IRMAO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS BALDIN - SP297254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DA
REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NORMA
PROCESSUAL.
APLICABILIDADE
IMEDIATA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
1.
1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), deu interpretação
conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo
de 15 anos para a execução provisória da condenação imposta pelo
Tribunal do Júri. Firmou-se a tese de que "a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta
pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
Não há falar em afronta aos princípios da presunção de inocência ou
2.
da não culpabilidade, tampouco em ausência de fundamentação da
decisão, quando a execução provisória decorre de expressa previsão
legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Trata-se de norma processual, podendo ser aplicada a delitos
3.
anteriores à sua vigência, sem que isso configure violação ao princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
A existência de acórdão estadual com entendimento diverso não
4.
vincula esta Corte Superior, sobretudo diante de tese firmada em
repercussão geral pela Suprema Corte.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ BATISTA RIBEIRO
IRMÃO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
interposto contra acórdão proferido pela 16.a Câmara de Direito Criminal
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2390822-88.2024.8.26.0000).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo E. Tribunal do Júri da
Comarca de Itanhaém pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do
Documento eletrônico VDA48290701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 0c8611f6-a8cb-40e9-a12f-cdfbd6978f1c

Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Interposta apelação pela defesa, a 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena
para 12 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.
Foram interpostos recursos especial e extraordinário, não admitidos,
ensejando a interposição de agravos, ainda pendentes de julgamento.
Em 13.12.2024, o juízo
determinou a expedição de mandado de prisão
a quo
em desfavor do agravante, com fundamento no Tema 1.068 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 175):
HABEAS CORPUS. Condenação por crime doloso contra a vida no
Tribunal do Júri. Pedido de revogação da prisão decorrente de
condenação não transitada em julgado. Não cabimento. Decisão
lastreada no artigo 492, I, “e”, do CPP, com interpretação
constitucional, nos termos do Tema 1.068 do E. STF. Possibilidade de
execução imediata da pena imposta em condenação emanada pelo
Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena imposta.
Matéria que não se confunde com prisão preventiva, não sendo
necessária a demonstração dos requisitos da prisão cautelar. Tese
firmada pelo STF que possui eficácia vinculante e imediata, não
havendo afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa. Ordem denegada.
Foi, então, interposto o presente recurso ordinário, alegando que a prisão era
ilegal e arbitrária, por afrontar o princípio da irretroatividade da norma processual penal
mais gravosa, uma vez que a condenação no Júri ocorreu antes da sedimentação do Tema
1.068.
Alegou-se, ainda, ausência de trânsito em julgado e violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não culpabilidade.
O recurso teve seu provimento negado pela decisão ora agravada (e-STJ fls.
221/225).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática
não analisou acórdão paradigma juntado ao recurso, no qual, em caso análogo, foi
concedida a liberdade provisória com base nos princípios da anterioridade da lei e da
legalidade.
Documento eletrônico VDA48290701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 0c8611f6-a8cb-40e9-a12f-cdfbd6978f1c

Postula-se, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, a submissão do presente agravo regimental à Corte Especial para novo
julgamento.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia
, concluiu o julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão
12/9/2024
Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação conforme à
Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n.
13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15
anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, em consequência,
dos §§ 4o e 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a referência ao limite de 15 anos, por
arrastamento.
Na oportunidade, firmou-se a tese de que "[a] soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de
jurados,
" (Destaque nosso).
independentemente do total da pena aplicada.
Assim, não há falar em ausência de fundamentação da sentença ou em
violação ao postulado da presunção de inocência, se a determinação da execução
provisória da pena do réu se deu com base em dispositivo vigente do Código de Processo
Penal, porquanto decretada em cumprimento à expressa determinação legal contida no
art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal.
Registre-se, ainda, que não se trata de prisão preventiva, não havendo que se
falar na ausência dos seus requisitos autorizadores.
Assim, diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
estabelecendo que a norma prevista na alínea "e" do inciso I do art. 492 do CPP é válida
e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal
na determinação da execução provisória da pena imposta ao paciente.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO
STF.
TERATOLOGIA
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
Documento eletrônico VDA48290701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 0c8611f6-a8cb-40e9-a12f-cdfbd6978f1c

PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão que indeferiu a medida de urgência
suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao
conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento
meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
4. "No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão
Geral), finalizado em
, o STF deu interpretação conforme à
12/9/2024
Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a
execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de
que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena,
independentemente do total da pena aplicada." (AgRg no HC n. 788.126/SC,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2024
27/9/2024
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 950.774/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de
).
2/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA
PENA. LEGALIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante se insurge contra a execução imediata da condenação imposta
pelo Tribunal do Júri.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com
repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/11/2024
7/11/2024
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART.
SIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO
492, I, e DO CPP). POS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO
GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA48290701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 0c8611f6-a8cb-40e9-a12f-cdfbd6978f1c

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a
sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I,
e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das
sentenças do Tribunal do Júri. Ausência de constrangimento ilegal.
3. O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema
1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com
redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019,
excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15
anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a
seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a
imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada".
4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.
(HC n. 913.224/ES, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
22/10/2024
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
mantendo a execução provisória da pena de 19 anos de reclusão por
homicídio qualificado, com base no art. 492, I, "e", do CPP. A defesa alega
constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão
preventiva e sugere medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de execução provisória
da pena imposta pelo Tribunal do Júri, mesmo com recurso pendente, à luz do
art. 492, I, "e", do CPP e da presunção de inocência. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A decisão de execução provisória da pena está fundamentada no quantum
da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
4. O STF, no julgamento do RE no 1.235.340/SC, formou maioria para
permitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, não
violando a presunção de inocência.
5. A jurisprudência do STJ confirma a validade do art. 492, I, "e", do CPP,
não havendo declaração de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 199.912/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
30/10/2024

Por fim, deve ser ressaltado que o art. 492 do CPP é norma processual,
podendo retroagir aos crimes praticados antes de sua vigência.
Documento eletrônico VDA48290701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 0c8611f6-a8cb-40e9-a12f-cdfbd6978f1c

Ademais, ao examinar o Tema
a Suprema Corte não estabeleceu
1068,
modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser
aplicada aos casos anteriores à vigência da norma.
Por fim, a simples existência de acórdão do tribunal estadual, ainda que com
entendimento diverso, não vincula esta Corte Superior nem afasta a aplicação do
entendimento firmado em repercussão geral pela Suprema Corte.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48290701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/06/2025 17:28:07
Código de Controle do Documento: 0c8611f6-a8cb-40e9-a12f-cdfbd6978f1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 215.135 / SP
Número Registro: 2025/0146445-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025389720218260266
00071782220168260266
0007178222016826026601
20250000128325
23908228820248260000
25389720218260266
2538972021826026600071782220168260266
71782220168260266 7178222016826026601
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE BATISTA RIBEIRO IRMAO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS BALDIN - SP297254
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE BATISTA RIBEIRO IRMAO
ADVOGADO : JOÃO CARLOS BALDIN - SP297254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48640382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: 6d604f8e-e9d9-4cdb-98bb-b2b21597ef4a

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: 6d604f8e-e9d9-4cdb-98bb-b2b21597ef4a